Tribunal: STF
Processo: HC 209475
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Pronúncia. Art. 413, § 1º, do CPP. Excesso de linguagem não configurado. Nulidade processual. Ausência de demonstração do prejuízo. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Heitor Alves e outros em favor de Sebastião Pereira Pardim, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 697.118/SP (evento 15).



    O Paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I, do Código Penal (evento 4).



    Extraio do ato dito coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADA QUE SE LIMITOU A SOPESAR OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - No caso, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, verifica-se que o magistrado de piso não incorreu em excesso de linguagem que possa induzir os jurados que servirão na sessão plenária do Tribunal do Júri, porquanto se limitou a fundamentar, com base em elementos concretos colhidos no decorrer da instrução criminal, a materialidade e indícios suficientes de autoria, não havendo que se falar em incursão no mérito da ação penal, cuja competência será do tribunal popular.



    III - ‘Não se caracteriza excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia ou do acórdão que a mantém, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, no sentido de mencionar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, conforme entendimento do STJ’ (AgRg no AREsp n. 922.039/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/8/2021, grifei).



    Agravo regimental desprovido” 



    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, excesso de linguagem na decisão que pronunciou o Paciente. Requerem o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, consignou que a magistrada de primeiro grau “não se excedeu na fundamentação da decisão. Em nenhum trecho da decisão atacada há referência à emissão de juízo de valor sobre a responsabilidade penal do réu. De fato, para repelir a alegação de legítima defesa, e para que não incidisse em vício de ausência de fundamentação, a autoridade judicial fez uma análise do conteúdo da prova amealhada para os autos, reportando-se ao que falaram as várias testemunhas e o próprio réu (que admitiu de ido para casa e voltado com uma faca). E depois desse exame, que no seu entender, excluía a possibilidade de reconhecimento imediato da legítima defesa, utilizou a expressão ‘fazem crer’, denotando que não invadiu a competência reservada aos jurados. Não atribuiu certeza à dinâmica do episódio, apenas mera possibilidade, de acordo com a prova oral colhida. E ainda acrescentou que a legítima defesa ‘não está extreme de dúvida’ (conforme o original), razão pela qual não poderia ser acolhida naquele momento processual de cognição não exauriente.  Relativamente à qualificadora, a magistrada utilizou a expressão ‘indícios’, denotando que não atribuiu valor absoluto às declarações prestadas pelos principais personagens do evento (...)” (evento 2, fl. 5).



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade da pronúncia por suposto excesso de linguagem, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau “se limitou a fundamentar, com base em elementos concretos colhidos no decorrer da instrução criminal, a materialidade e indícios suficientes de autoria, não havendo que se falar em incursão no mérito da ação penal, cuja competência será do tribunal popular. Cediço o entendimento de que ‘não se caracteriza excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia ou do acórdão que a mantém, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, no sentido de mencionar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, conforme entendimento do STJ’ (AgRg no AREsp n. 922.039/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/8/2021, grifei)”. 



    Nesse contexto, o Juízo singular se limitou a narrar os fatos descritos na denúncia e analisou as provas colhidas na instrução com o fim de demonstrar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, sem emitir qualquer juízo de valor, alinhado ao que preceitua o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Ou seja, externou a necessária motivação que deve nortear as decisões judiciais, nos exatos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, conservando, a meu ver, o comedimento necessário para esta espécie de provimento jurisdicional. Nestes termos, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. Não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o recorrente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade.



    2. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88’ (HC 96737, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 182281 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; RHC 147748 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 203.626-AgR/, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 27.8.2021)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS. TENTADO E CONSUMADO. SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime. Precedentes.



    2. Para dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, quanto à alegação de excesso de linguagem na pronúncia, seria necessária a análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 182.281- AgR/PR, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.7.2020)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Precedentes: HC 110.433, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 29.04.14; HC 118.425, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 18.11.13; HC 110.260, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 06.02.13; HC 111.267, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19.06.12; HC 111.505, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05.06.12; RHC 110.285, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 23.03.12.



    2. O artigo 413, § 1º, do CPP, na redação conferida pela Lei 11.689/08, estabelece que: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.



    3. In casu, o magistrado limitou-se a transcrever na sentença de pronúncia depoimentos de testemunhas, apontando a existência de contradições nas narrativas e colacionando elementos que demonstram seu convencimento sobre a materialidade e indícios de autoria. Ao final, o juiz singular destacou que "em face das circunstâncias concretas que envolvem o caso presente, existem dúvidas que só o Tribunal do Júri, após os debates de Plenário, poderá apresentar um Juízo de Certeza"



      4. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, verifica-se que o paciente foi condenado a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado e a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ocultação de cadáver. O juiz singular destacou que “não há elementos que determinem a prisão preventiva”, determinando a expedição do mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 121.221/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.6.2014) 



     
“HABEAS CORPUS” – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO. - A decisão de pronúncia deve ser sucinta, exatamente para evitar que a apreciação exaustiva do “thema decidendum” culmine por influenciar os próprios integrantes do Conselho de Sentença, que são os juízes naturais dos réus acusados e pronunciados por crimes dolosos contra a vida. Precedentes. Doutrina. O juízo de delibação subjacente à decisão de pronúncia impõe limitações jurídicas à atividade processual do órgão judiciário de que emana, pois este não poderá - sob pena de ofender o postulado da igualdade das partes e de usurpar a competência do Tribunal do Júri - analisar, com profundidade, o mérito da causa nem proceder à apreciação crítica e valorativa das provas colhidas ao longo da persecução penal. Inexistência de eloqüência acusatória no conteúdo da decisão de pronúncia impugnada, que não antecipou qualquer juízo desfavorável ao paciente, apto a influir, de maneira indevida, sobre o ânimo dos jurados.” (HC 113.091/PA, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 25.11.2013) 



    Ademais, o sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011), hipótese não ocorrida no presente feito.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora